Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-20.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001594-20.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 045.454.441-30 (APELANTE), BEVERLY LAWANE ALVES COSTA - CPF: 061.382.351-69 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), DARLISON GABRIEL DA SILVA - CPF: 045.232.182-42 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA COSTA - CPF: 043.919.981-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEVERLY LAWANE ALVES COSTA - CPF: 061.382.351-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLISON GABRIEL DA SILVA - CPF: 045.232.182-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA COSTA - CPF: 043.919.981-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO

DEFENSIVO
–TRÁFICODE DROGAS – APREENSÃO DE
4
.
690 K
G

DE MACONHA
E 395,91G
R
DE COCAÍNA
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – DEPOIMENTOS SEGUROS E CONVINCENTES DOS POLICIAIS MILITARES -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada pela prova testemunhal coligida na instrução criminal
,
notadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu e apreensão dos entorpecentes
,
a prática do crime detráficode drogas, na modalidade ter em depósito, deve sermantidaacondenação.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar acondenaçãocriminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Anderson Siqueira
d
a Silva
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
que
o
condenou
à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias
/
multa
, em regime fechado
, pela prática do delito previsto no
artig
o
33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A Defesa, em suas razões,
postula a
absolvição do
a
pelante
, nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva

(id.
218492406
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
218492408
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

227219162
)
.

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A Defesa do
a
pelante sustenta que as provas apresentadas são
insuficientes para manutenção da condenação do acusado.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 22h30min, na Quitinete localizada na Rua Elizabeth
Arguelho
, nº 26, Bairro Jardim Itamarati, nesta capital, a denunciada Beverly
Lawane
Alves Costa trazia consigo, para fins de
mercância
, 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 33,48 g (trinta e três gramas e quarenta e oito centigramas); o denunciado
Darlison
Gabriel da Silva, trazia consigo 03 (três) porções de maconha, com massa total de 131,03 g (cento e trinta e um gramas e três centigramas); o denunciado Rafael da Silva Costa trazia consigo, transportava e tinha em depósito 22 (vinte e duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 39,08 (trinta e nove gramas e oito centigramas) e 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 159,47 g (cento e cinquenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas). Na mesma data e circunstância, em um matagal localizado na Rua Vênus do Bairro Jardim Itamarati, nesta capital,
o denunciado Anderson Siqueira da Silva, guardava 11 (onze) tabletes de maconha, com massa total de 4,690 kg (quatro quilogramas e seiscentos e noventa gramas), 01 (um) tablete de cocaína, com massa total de 395,91 g (trezentos e noventa e cinco gramas e noventa e um centigramas) e, 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 344,07 g (trezentos e quarenta e quatro gramas e sete centigramas
), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.91425-A01).

Verifica-se que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelos laudo preliminar
de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
, pesando
395,91
gr
e

4.690 kg,
respectivamente.

Quanto à
autoria,

extrai
-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial, negou a prática do comercio ilícito
de entorpecente
, bem como, que a droga lhe pertencesse
:

...
QUE em relação aos fatos em apuração, esclarece que na data de 06/01/2023, por volta das 16:30 horas, ao sair do serviço, resolveu parar no bar Presidente, de propriedade de sua prima (JUCILENE), para beber cerveja; QUE de repente se surpreendeu com a chegada de duas viaturas da polícia militar e foi abordado;
QUE durante a revista pessoal nada de ilícito
foi encontrado em seu poder, apenas o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referente a di
á
ria de seu trabalho e seu celular SAMSUNG
; QUE em seguida, os policiais o colocou na viatura e dentro já havia mais três pessoas detidas;
QUE os policiais seguiu com a viatura até próximo a um matagal no fim da rua, deixaram o interrogado dentro da viatura juntamente com os outros e saíram em direção ao matagal; QUE logo retornaram, abriram a porta traseira da viatura e um dos policiais disse: "Aí gurizada, graças à vocês, achamos a droga do "CATATAU!",
e fecharam a viatura e os conduziram até a Central de Flagrantes;
Afirma o interrogado que não viu a droga com os policiais, pois já estava escuro, e só na Delegacia que viu a droga
; QUE não conhece nenhum dos outros três que estavam detidos na viatura;
QUE nega praticar venda de substâncias entorpecentes
...”. (Fase Policial – Apelante Anderson).

E
m juízo, o apelante

Anderson
, tentando se eximir das acusações, manteve a negativa de autoria
, bem como, que tivesse o apelido de “
Catatau”
. Vejamos:

“...
que não
conhece os outros acusados assim como também
não é
conhecido pelo apelido de “Catatau”
;
que
, na data dos fatos, estava no bar de sua prima quando foi abordado pelos militares os quais pegaram seu aparelho celular e dinheiro
;
que não
lev
ei
os militares até os entorpecentes
;
que os militares o colocaram na viatura e depois disseram que haviam encontrado drogas, contudo somente quando chegaram no CISC que visualizou os tóxicos, contudo, negou a propriedade da droga
; que
já ouviu falar sobre um homem conhecido por “
Swing
”, e que os outros acusados lhe informaram que o “Swing” estava na outra viatura.
..” (Fase Judicial – Apelante).

Por sua vez,
o corréu
Rafael,
na fase judicial,
certamente com receio de represálias, negou que tenha delatado
Anderson,
alegando q
ue foi
“
Swing
”
quem
o
delatou
.

V
ejamos:

“...
que “Swing” que delatou que havia mais droga com Anderson
;
que
a viatura os tiraram
da quitinete e andou até o final do bairro, momento em que foram até o
Anderson;
...
”.(
Fase Judicial – Corréu Rafael da Silva Costa).

Em que pese a negativa de
Rafael
, os agentes policiais
Clerismar
, André, Zaqueu e
Dilcele
foram categóricos em afirmar que foi ele que
m
indicou
Anderson
com seu fornecedor de entorpecentes, bem como, informou onde
Anderson
ocultava as drogas que eram destinadas ao
comércio ilícito
, em cujo local foram encontradas.

A testemunha
Clerismar
Santos Pereira
,
na fase policial,
atestou que foi
Rafael

quem
delatou o
apelante Anderson
, informando que ele era seu fornecedor de entorpecentes, bem como, indicou o local onde mantinha a droga escondida em
uma mata
. Vejamos:

“...
QUE realizado a busca pessoal foi encontrado no bolso do RAFAEL 10 trouxinhas de pasta base e no ve
í
culo foi localizado 04 porções de maconha, 01 máquina de cartão, R$ 100,00 e 02 aparelhos celulares;
QUE durante entrevista, RAFAEL informou que quem lhe fornece o entorpecente, seria um indivíduo de nome ANDERSON, o qual é conhecido como vulgo CATATAU
, disciplina de uma facção e
responsável pela distribuição de entorpecentes na região do bairro planalto, e este esconderia o entorpecente no final da Rua Vênus em uma área de mata no bairro Jardim Itamarati
; QUE de imediato, acionaram a equipe de ROTAM 90, a qual de posse das características do suspeito ANDERSON e o local onde este estaria (bar presidente), deslocaram para o endereço informado e lograram êxito em abordar o suspeito;
QUE na abordagem ao suspeito (ANDERSON), o mesmo levou a equipe até o local onde estaria escondendo a droga, conforme informado anteriormente pelo suspeito RAFAEL; QUE no local foi encontrado os materiais vinculados em nome do suspeito ANDERSON, onde este confirmou ser de sua propriedade
;...”.

(Fase Policial – Testemunha
Clerismar
Santos Pereira).

Na fase judicial
, a testemunha
Clerismar
,

reprisou as declarações prestadas anteriormente,
no sentido de que
Rafael
indicou
Anderson
como sendo o seu fornecedor de drogas, bem como, que além de
Rafael
delatar o apelante, informou onde estava a droga, cujas informações foram confirmadas pelo próprio
Anderson
, quando se viu descoberto
. Vejamos:

“...

que Rafael informou quem era seu fornecedor de droga
, e que era um indivíduo da região do bairro Itamaraty, razão pela qual acionaram uma equipe de apoio e se desloc
ou
para a região, a qual já foi local de outras ocorrências, já que é utilizada como esconderijo de entorpecentes;
que realizaram a abordagem do fornecedor em um bar de esquina, momento em que ele informou que o entorpecente estava na área de mata; que Rafael informou onde estaria Anderson, e também onde estaria a droga
,
e quando abordaram Anderson, ele confirmou onde estava a droga,

a qual foi localizada;
(...)

que Anderson, já foi preso por tráfico de drogas na região; que Anderson é o “disciplina” do bairro, e que Rafael informou que Anderson é o distribuidor de drogas da região;
(...)

que as lesões nas costas de Anderson foram provocadas pelo compartimento de preso da viatura no
decorrer do trajeto até a delegacia...”. (Fase Judicial – Testemunha
Clerismar
Santos Pereira).

Como se vê,

Clerismar
atestou que
o
corréu

Rafael
informou que as drogas
que ele
comercializa
va
eram fornecidas pela pessoa de
Anderson
, vulgo
“
Catatau
”.

Essa testemunha

disse também
,
que

Rafael
esclareceu que

Anderson
era
o
disciplina
de uma facção e responsável pela distribuição de entorpecentes na região do
B
airro
P
lanalto, bem como
,

indicou o local onde ele escondia os
entorpecentes
,
em uma área de mata no Bairro Jardim Itamarati.

Acrescentou, ainda, que
de posse dessas informações, a equipe de ROTAM foi até o local onde
Anderson
se encontrava (bar presidente) e realizou a sua abordagem,
ocasião em que ele próprio levou a equipe até o local onde estaria escondendo a droga
, conforme informado anteriormente pelo suspeito
Rafael
.

Clerismar
informou ainda, que no local
indicado
, de fato
, encontra
ram

01 porção grande de substância análoga à cocaína, bem como 11 porções pequenas de substância análoga à maconha, o
casião em que Anderson
assumiu ser de sua propriedade
.

Por sua vez, a
testemunha
Andr
é
Luiz Ferreira
d
e Souza
,
na fase extrajudicial,
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Clerismar
.
Vejamos:

“...QUE realizado a busca pessoal foi encontrado no bolso do RAFAEL 10 trouxinhas de pasta base e no ve
í
culo foi localizado 04 porções de maconha, 01 máquina de cartão, R$ 100,00 e 02 aparelhos celulares;
QUE durante entrevista, RAFAEL informou que quem lhe fornece o entorpecente, seria um indivíduo de nome ANDERSON, o qual é conhecido como vulgo CATATAU
, disciplina de uma facção e
responsável pela distribuição de entorpecentes na região do bairro planalto, e este esconderia o entorpecente no final da Rua Vênus em uma área de mata no bairro Jardim Itamarati
; QUE de imediato, acionaram a equipe de ROTAM 90, a qual de posse das características do suspeito ANDERSON e o local onde este estaria (bar presidente), deslocaram para o endereço informado e lograram êxito em
abordar o suspeito;
QUE na abordagem ao suspeito (ANDERSON), o mesmo levou a equipe até o local onde estaria escondendo a droga, conforme informado anteriormente pelo suspeito RAFAEL; QUE no local foi encontrado os materiais vinculados em nome do suspeito ANDERSON, onde este confirmou ser de sua propriedade
; ...”. (Fase Policial – Testemunha
Andr
é
Luiz Ferreira
d
e Souza
).

Em juízo, a
testemunha de acusação PM
André Luiz Ferreira de Souza,

apresentou versão no mesmo sentido,
afirmando que após
Rafael
indicar o local onde a droga estava escondida,
Anderson
também o fez, de forma cooperada e espontânea,
acrescentando que no local onde a droga estava escondida não havia ninguém por perto:

“...
que sua guarnição foi solicitada para dar apoio a uma ocorrência que havia prendido o acusado Rafael o qual informou acerca do tráfico de drogas realizado pelo acusado Anderson de apelido “Catatau
”; que de posse das informações, sua equipe se dirigiu até o bar no bairro Itamarati onde Rafael havia informado que Anderson costumava frequentar, onde o localizaram e procederam sua abordagem;
que Rafael e Anderson informou o local onde Anderson guardava as drogas, sendo no final de uma rua sem saída em uma região de mata
;
e
m seguida diligenciaram até o local onde encontraram os entorpecentes em uma bolsa de baixo de uma árvore há 20

metros da rua
; que tinha algumas pessoas no bar e localizaram Anderson perguntando o nome de cada pessoa presente no estabelecimento;
que durante entrevista o acusado Anderson indicou o local onde havia as drogas de forma cooperada e espontânea e que não havia nenhuma pessoa próximo do local onde encontraram as drogas;
que não levou os acusados até onde a droga estava escondida pois conseguiu encontrá-las através das informações que Anderson e Rafael haviam repassado; que não conhecia os acusados antes da abordagem; que Anderson foi levado em sua viatura até o CISC onde em momento algum foi agredido por parte da guarnição e que acerca das lesões constante nos laudos poderia
ter
ocorr
ido
durante o transporte dentro da viatura;
que no local onde os entorpecentes foram encontrados aparentava vestígios de desmatamento
;
(...)
que não se recorda quantos acusados levou em sua viatura assim como não se recorda se algum dos policiais acusou que os indivíduos faziam parte do grupo os “
Swingueiros
”...”. (Fase Judicial – Testemunha André Luiz Ferreira de Souza).

No mesmo diapasão, foram as declarações prestadas

pela
testemunha
Zaqueu Rodrigues dos Reis
. Vejamos:

“...

que Rafael revelou para o comandante da equipe a respeito do Anderson, e que ele quem distribuía e sabia onde a droga estava guardada, razão pela qual se dirigiram até o bar onde abordaram Anderson, porém, a outra equipe que prosseguiu com a busca do entorpecente; afirmou que
Rafael disse que Anderson vendia droga e Anderson informou onde a droga estava escondida; asseverou que a outra equipe que localizou a droga, onde Anderson havia indicado, e que estava no mato
;
(...)

confirmou que ouviu Rafael delatar Anderson
...”. (Fase Judicial – Testemunha Zaque
u
Rodrigues dos Reis
).

N
este
sentido, também foram as declarações judiciais, da
testemunha de acusação PM
Dilcele
Costa do Nascimento
.
Vejamos:

“...

que Rafael disse que quem fornecia droga residia em outro endereço, e que essas informações foi dada por Rafael aos outros policiais
;

que foi acionada outra equipe de apoio para auxiliar a abordagem em outro local; acrescentou que as duas equipes se deslocaram até um bar, onde o fornecedor da droga estaria, e
que ao chegarem no local realizaram a abordagem dele, momento em que ele informou onde estava a droga
; que ficou na rua do bar e
que a outra equipe é quem foi mais próximo do matagal e encontrou o entorpecente;
(...) disse que Rafael não foi tirado da viatura para apontar Anderson...”. (Fase Judicial testemunha
Dilcele
Costa do Nascimento).

A testemunha

Ketellyn
Flávia Arruda
,

arrolada pela

defesa da acusada
Beverly,
confirmou que
Anderso
n
tem o apelido de
“
Catatau
”
,

já que disse que conhece
A
n
derson por “Catatau
”,
o qual reside no mesmo bairro
.

Portanto,
e
m que pese a negativa de autoria apresentada pelo a
pelante
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar,
que
Rafael
indicou
Anderson
como sendo o seu fornecedor de entorpecente e, inclusive, informou o local onde ele ocultava as drogas
, o que, posteriormente, foi confirmado pelo próprio apelante, segundo o relato das testemunhas.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Outrossim, i
mporta ressaltar, que o juiz singular ao proferir a sentença,
ao analisar as provas dos autos, utilizou-se, ainda, como fundamento de sua decisão os dados extraídos do aparelho celu
lar de
Anderson
, que
foi apreendido e

cujo

conteúdo das mídias recuperadas vincularam o réu ao entorpecente
.

Todavia, como tais mídias não aportaram aos autos, tendo em vista que não foi possível a inserção no sistema PJE, ficando a disposição na secretaria, conforme certificado no
Id. 129473136
, entendendo suficiente as provas testemunhais apresentada para manutenção da sentença na forma proferida, deixo de solicitar a vinda de tais documentos.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO
.
(...)
2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
3.
(...)
.

1.
(...)

2.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3.
(...)

8. Recurso defensivo parcialmente provido. E, do Ministério Público, desprovido.

(N.U 1007166-65.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).

Conclusivamente, diante do acervo probatório, temos que o juiz singular ao proceder a condenação do apelante
Anderson
pelo delito de tráfico de entorpecente, agiu com acerto, não havendo que se falar em absolvição na forma pretendida pela Defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024